Tribunal: STF
Processo: RE 1286689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no qual se alega contrariedade ao artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 
    O acórdão recorrido foi ementado nos seguintes termos: 
    Tributário. ISS. Imunidade recíproca. Preliminar de nulidade, por julgamento “extra petita”. Inocorrência. Sentença que analisou o pedido. Princípio da congruência devidamente observado. Mérito. Serviço social autônomo. Pretensão de reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Art. 150, VI, “a”. Entidade civil que presta serviços de meteorologia, hidrologia e meio ambiente. Serviços de utilidade pública e interesse coletivo, mas que não são serviços públicos na essência. Não enquadramento. Requisitos ausentes. Imunidade não reconhecida. Ausência de fins lucrativos. Irrelevância. Local da prestação serviço. Estabelecimento em que está instalada sua organização, com os bens e serviços necessários ao exercício da atividade. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. Apelação cível não provida. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, cumpre rememorar os fundamentos da imunidade tributária recíproca, a qual constitui garantia própria do federalismo, em cuja base repousa a necessária igualdade político-jurídica entre as unidades que compõem o Estado Federal. Vide, a esse respeito, a lapidar lição do eminente Decano da Corte, o Ministro Celso de Mello: 
    ‘A imunidade tributária recíproca consagrada pelas sucessivas Constituições republicanas brasileiras representa um fator indispensável à preservação institucional das próprias unidades integrantes do Estado Federal, constituindo, ainda, importante instrumento de manutenção do equilíbrio e da harmonia que devem prevalecer, como valores essenciais que são, no plano das relações político-jurídicas fundadas no pacto da Federação’ (RE 363.412/BA-AgR, Segunda Turma, DJe de 19/9/08).
    Partindo de uma concepção literal, apenas os entes expressamente mencionados na Constituição deveriam ser contemplados com a imunidade - o constituinte originário fez expressa alusão às pessoas políticas, às autarquias e às fundações. O entendimento da Corte sobre o tema, no entanto, avançou no sentido de que o beneplácito pode ser estendido às empresas públicas e às sociedades de economia mista exclusivamente prestadoras de serviço público. 
    As empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme o art. 4º, II, do Decreto-lei nº 200/67, fazem parte da Administração Pública Indireta e, por diversas vezes, figuram como instrumentalidades administrativas das pessoas políticas, ocupando-se dos serviços públicos incumbidos aos entes federativos aos quais estão vinculadas, sendo-lhes franqueado o regime tributário próprio das autarquias e das fundações públicas. 
    Noutro giro, essas estatais - por vezes, exclusivamente exploradoras de atividade econômica - serviriam tão somente para instrumentalizar a intervenção estatal na seara das atividades econômicas em sentido estrito. Essas entidades não poderiam ser equiparadas à Fazenda Pública, dado seu propósito manifesto de buscar o lucro. 
    Note-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal já adotou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, em princípio, são alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Carta Magna. Nesse sentido: (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11; RE nº 647.881/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/10/12).
    Tais precedentes, contudo, porque originalmente voltados à apreciação de situações específicas de determinadas sociedades de economia mista, não autorizam a extensão imediata da imunidade a toda e qualquer entidade daquela natureza, ainda que prestadora de serviço público. 
    A multiplicidade de particularidades a envolver a concessão de imunidades às sociedades de economia mista ou mesmo a outras entidades de direito privado, portanto, exige da Corte apreciação individualizada de pleitos dessa natureza. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem não reconheceu a imunidade recíproca à recorrente, considerando a sua natureza jurídica de direito privado, na modalidade de serviço social autônomo sem fins lucrativos, acrescentando que os serviços por ela desenvolvidos não se enquadram como serviço público. Concluiu também que as atividades desenvolvidas pela recorrente, conquanto de utilidade pública, não são essenciais nem exclusivas, “porquanto há outras empresas privadas que prestam serviços de meteorologia.” É o que e verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    “No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de se reconhecer imunidade tributária recíproca em relação à SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR, na forma do art. 150, VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal. 
    Pois bem. 
    Para tanto, cumpre verificar a presença dos requisitos para configuração da imunidade tributária dos impostos ao caso concreto. Assim determina o art. 150, IV, ‘a’ da CF: 
    ‘Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
    (...) 
    VI - instituir impostos sobre: 
    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
    (...) 
    § 2º - A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
    § 3º - A vedação do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.’ 
    Entretanto, o posicionamento adotado pelo STF é no sentido de que a imunidade tributária recíproca também pode se aplicar às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Nesse sentido, oportuna a transcrição de trecho do voto do Min. Gilmar Mendes no julgamento da Ação Cautelar nº 1.550/RO:
    (...)
    No caso em comento, a apelante não está inserida na Administração Pública direta ou indireta. É pessoa jurídica de direito privado, possuindo natureza jurídica de serviço social autônomo, que presta serviços de meteorologia, hidrologia e meio ambiente (mov. 1.3). 
    Extrai-se da Lei 17709/13, que criou a apelante: 
    ‘Art. 3º. A entidade visa atender ao interesse público, prover a comunidade com dados, previsões, produtos, capacitação de pessoas, estudos e pesquisas de natureza meteorológica, hidrológica e ambiental.’
     Inegável, portanto, que os serviços prestados são de relevância e utilidade pública, mas, no entanto, não se constituem serviços públicos. 
    (...)
    Portanto, o serviço realizado, apesar de utilidade pública, não se enquadra como público no sentido estrito, assim previsto na Constituição Federal ou em outros diplomas normativos. Não é prestado com cunho essencial e exclusiva, porquanto há outras empresas privadas que prestam serviços de meteorologia. 
    Não há, dessa forma, como reconhecer-lhe a imunidade tributária recíproca – art. 150, VI, ‘a’, Constituição Federal.” 
    Evidencia-se, assim, que para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, ‘a’, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. RFFSA. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 1. O Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento de que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos são, em princípio, alcançadas pela imunidade tributária disciplinada no art. 150, inciso VI, alínea a, da Carta Magna. 2. O acórdão recorrido acolheu o argumento da União – sucessora da extinta rede ferroviária federal S/A - de fazer jus à imunidade relativa aos impostos, por se tratar de pessoa jurídica prestadora de serviço público. 3. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 911.498-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/2/16)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/4/18). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade. Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Requisitos. Artigo 14, CTN. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a questão envolvendo o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional tem natureza infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 660.494/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/11/13).
    Ainda no mesmo sentido: ARE n° 1.126.676/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 7/5/18; RE nº 1.62.443/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 25/8/17; AI nº 742.242/PR, de minha relatoria, Dje de 5/4/10; 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente